Tribunal: STF
Processo: ARE 1370843
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ABRANGÊNCIA DO QUE SE DEFINE COMO SENDO VERBA SALARIAL. LEI Nº 8.212, DE 1991. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo movido contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DO EMPREGADO. 



    1. Tendo em vista o teor da solução de consulta COSIT n.º 04/2019, segundo a qual ‘o valor descontado do trabalhador referente ao auxílio-alimentação fez parte de sua remuneração e não pode ser excluído da base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente do tratamento dado à parcela suportada pela empresa’, há que se reconhecer a existência de interesse de agir na pretensão de ver excluídos os valores descontados do empregado a título de vale-transporte e vale-alimentação da base de cálculo da contribuição previdenciária. 



    2. O valor descontado do empregado a título de vale-transporte e vale-alimentação é parcela da remuneração devida ao empregado, e sendo esta remuneração precisamente a base de cálculo da contribuição, não há sentido em desconsiderar tal parcela que, como dito, é uma parte da remuneração, que é a base de cálculo do tributo. 



    3. Desse modo, a pretensão de o empregador descontar da base de cálculo da contribuição por ele devida uma parcela da remuneração paga ao empregado, e que corresponde à participação do empregado no custeio do benefício, não pode ser acolhida. 



    4. De outro modo, haveria desoneração tributária em favor do empregador, pela diminuição da base de cálculo da contribuição previdenciária, em virtude de despesa suportada pelo empregado. 



    5. Apelo parcialmente provido e remessa necessária provida para denegar a segurança.” (e-doc. 5, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6, p. 22).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 150, inc. I, e 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “é inconstitucional a incidência das contribuições previdenciária patronal sobre os valores dos descontos do vale-alimentação e vale-transporte” (e-doc. 7, p. 3).



    3.2. Pondera que “o desconto do vale-transporte não se equipara à verba salarial, pois não configura qualquer tipo de contrapartida pelos serviços prestados, simplesmente ressarce o empregador (e não o empregado), o indeniza ou o compensa” (e-doc. 7, p. 19).



    3.3. Sustenta que, “além das verbas salariais, o empregador também paga ao empregado verbas de natureza indenizatórias e verbas que não se destinam a remunerar uma efetiva contraprestação de trabalho (verbas não salariais). Essas verbas não devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, porque não possuem natureza salarial. Assim, a contribuição previdenciária incidente sobre parcelas não salariais e indenizatórias estaria sendo imposta em total desatenção ao ordenamento jurídico e, por conseguinte, sendo o tributo exigido indevidamente do contribuinte” (e-doc. 7, p. 4-5).



    3.4. Afirma que, “na mesma linha do desconto do vale-transporte, o desconto do vale-alimentação – seja fornecido in natura, por cesta básica, em ticket ou espécie – também deve ser extirpado da base de cálculo da contribuição previdenciária, tendo em vista que o benefício ostenta nítido caráter indenizatório” (e-doc. 7, p. 19).



    3.5. Pede “seja conhecido e admitido o presente recurso extraordinário, pois o mesmo cumpre todos os requisitos para tanto, com a demonstração de afronta direta a dispositivos constitucionais, com o seu consequente provimento, reformando-se integralmente o acórdão recorrido e garantindo-se o direito à compensação do crédito reconhecido, devido ao afastamento da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os descontos do vale-transporte e vale-alimentação, já que assumem natureza jurídica de verbas indenizatórias, pelo período não prescrito” (e-doc. 7, p. 22).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão “de que é infraconstitucional a discussão acerca da incidência de contribuição previdenciária quando baseada na natureza da verba” (e-doc. 9).



    5. A agravante argumenta que “a recusa ao direito postulado em juízo afronta diretamente a Constituição Federal, não havendo, de modo algum, apenas ofensa reflexa como afirmado, merecendo ser conhecido e provido o presente agravo” (e-doc. 11, p. 4).



    6. Em 10/03/2022, o Presidente do Supremo Tribunal Federal aplicou o Tema nº 1.100 do ementário da Repercussão Geral e, “no ponto relativo ao enquadramento, determino[u] a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego[u] seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (e-doc. 13, p. 4).



    7. O agravo regimental interposto foi desprovido (e-doc. 177).



    8. Dessa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO NA FORMA REGIMENTAL. 



    1. Embargos declaratórios PROVIDOS, com excepcionais efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão deste Supremo Tribunal Federal que o antecedeu, com a determinação de distribuição do presente feito, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 182).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O recurso não merece prosperar.



    10. Transcrevo, para melhor esclarecimento da matéria controvertida, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) o fato é que a alegação do fisco no sentido da incidência dos descontos em questão na base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelo empregador funda-se na solução de consulta COSIT n.º 04/2019, segundo a qual ‘o valor descontado do trabalhador referente ao auxílio-alimentação fez parte de sua remuneração e não pode ser excluído da base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente do tratamento dado à parcela suportada pela empresa’.



    (...)



    Cabe destacar, como salientou a impetrante na petição inicial, que a pretensão não se confunde com aquela comumente analisada pela jurisprudência, que se refere à não inclusão do vale transporte e do auxílio-alimentação na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. 



    O pedido relaciona-se, na verdade, com o valor que é descontado da remuneração do empregado relativamente à sua participação no vale transporte e vale alimentação.



    Como relatado, a questão discutida diz respeito à definição da base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelo empregador.



    A remuneração devida ao empregado sujeita-se a contribuições patronal e pelo próprio empregado; a par dela, o empregado tem direito a auxílios transporte e alimentação, de caráter indenizatório, para os quais o empregado deve arcar com montante de até 6% de sua remuneração, no caso do transporte. Nessa sistemática, o excedente a tal percentual será encargo do empregador, de modo que o empregado tem direito à remuneração (sobre a qual incide a contribuição previdenciária), mais o respectivo auxílio. Nesses moldes, ao creditar o devido ao empregado, o empregador acaba por descontar o montante relativo aos indicados 6%, pois este é encargo do trabalhador que deve ser satisfeito por parte da remuneração havida pelo empregado.



    Sendo assim, tratando-se de desconto, que é parcela da remuneração devida ao empregado, e sendo esta remuneração precisamente a base de cálculo da contribuição, não há sentido em desconsiderar tal parcela que, como dito, é uma parte da remuneração, que é a base de cálculo do tributo.



    Desse modo, a pretensão de o empregador descontar da base de cálculo da contribuição por ele devida uma parcela da remuneração paga ao empregado, e que corresponde à participação do empregado no custeio do benefício, não pode ser acolhida. 



    De outro modo, haveria desoneração tributária em favor do empregador, pela diminuição da base de cálculo da contribuição previdenciária, em virtude de despesa suportada pelo empregado.



    Nesse sentido, valho-me inclusive das considerações do e. Juiz Federal Francisco Donizete Gomes em voto proferido na ACRN n.º 5001521- 98.2019.4.04.7203/SC:



    ‘Discute-se, entretanto, se o valor correspondente à participação do trabalhador no auxílio alimentação, descontado do seu salário, deve ou não integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 22 da Lei 8.212/91. 



    A respeito, entendo que a conclusão é positiva, pois se trata de parcela da remuneração do empregador, paga a ele, mas descontada do seu salário para ressarcir o empregador da aquisição antecipada na parcela que cabe ao trabalhador arcar. Ainda que essa parcela seja destinada à aquisição do vale transporte, não perde a natureza do seu pagamento, salarial e, portanto, incluída na base de cálculo da contribuição previdenciária. 



    Os descontos realizados na remuneração dos empregados, a título de participação no custeio do vale-transporte e do vale-alimentação, constituem ônus que são suportados pelo próprio funcionário. Assim, tratando-se de despesas que suportadas pelo empregado, não possuem, qualquer natureza indenizatória, que possa levar a exclusão da base de cálculo das exações previstas art. 22, incisos I e II, da Lei n° 8.212/1991. 



    Ao contrário, caso não houvesse o desconto, o empregador receberia sua remuneração, ou salário, integralmente, e pagaria ao empregador sua participação nas despesas de deslocamento para trabalhar. 



    O mesmo raciocínio aplica-se ao auxílio-alimentação, no que diz respeito ao desconto da parcela que cabe ao trabalhador arcar’.



    Sendo assim, a segurança deve ser denegada.” (e-doc. 5, p. 5-6; grifos nossos).



    11. O que se discute não é a natureza jurídica das verbas de vale transporte e vale alimentação, se indenizatória ou remuneratória, mas controvérsia sobre à interpretação atribuída à lei infraconstitucional, Lei nº 8.212, de 1991, do que se define como “verba salarial”, para fins de incidência de contribuição previdenciária.



    12. Dessa forma, em minha visão, somente pela análise da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 8.212, de 1991, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária.  



    12.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Contribuição previdenciária. Discussão acerca da incidência sobre integralidade da verba trabalhista. Ausência de diferenciação, no montante devido, com eventuais verbas de natureza indenizatória. Art. 43 da Lei 8.212/1991. 3. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.143.095-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FATO GERADOR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. LEI 11.941/2009. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, que reconheceu a prestação de serviços como fato gerador da contribuição previdenciária, seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 2. Agravo regimental, interposto em 12.11.2018, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (ARE nº 1.133.819-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 06/03/2019).



    “Recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição previdenciária. Créditos tributários atrelados a sentença trabalhista ou a acordo homologado judicialmente. Artigo 43 da Lei nº 8.212/1991 (MP nº 449/2009). Artigo 276, Decreto nº 3.048/1999. Encargos da mora. Regime de apuração. Retroação à data da prestação do serviço. Momento da ocorrência do fato gerador. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Afronta reflexa ou indireta. Ausência de repercussão geral.”



    (ARE nº 1.070.334 RG/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 17/09/2018).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. Sem honorários advocatícios, conforme o enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator